Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-55.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013533-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOLCE - CPF: 177.786.621-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DOLCE - CNPJ: 73.733.438/0001-52 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARTINS DOLCE - CPF: 051.921.051-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por José Carlos Dolce (pessoa física) e José Carlos Dolce – ME (pessoa jurídica), contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Os agravantes alegam grave crise financeira, anexando documentos que, segundo afirmam, comprovariam sua incapacidade de arcar com as custas processuais, requerendo a reforma da decisão para concessão integral da gratuidade ou, alternativamente, o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes – pessoa física e pessoa jurídica – comprovaram, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo essa presunção relativa, conforme interpretação do STF e STJ.

4.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 481, reconhece que pessoas jurídicas também podem ser beneficiárias da gratuidade de justiça, desde que demonstrem cabalmente sua incapacidade de suportar os encargos do processo.

5.

A documentação apresentada pela empresa agravante – extrato bancário antigo, relatórios e declarações de débitos – é insuficiente para comprovar hipossuficiência atual, não demonstrando incapacidade concreta de arcar com as despesas.

6.

Quanto ao agravante pessoa física, sua declaração de imposto de renda indica a posse de R$ 130.000,00 em espécie e patrimônio total de R$ 230.000,00, não evidenciando situação de miserabilidade. Ausência de extratos bancários ou comprovantes de despesas que sustentem a alegação de insuficiência financeira.

7.

Não demonstrada, por ambos os agravantes, a impossibilidade real de pagamento das custas processuais, ainda que de forma parcelada, resta mantida a decisão de indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
JOSE CARLOS DOLCE
e
JOSE CARLOS DOLCE - ME
contra a decisão de ID. 188967720, proferida nos autos de origem nº 1000325-29.2025.8.11.0024, ajuizado em fac
e de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
.

A decisão agravada in
deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos Recorrentes, sob o fundamento de que não restou demonstrada sua incapacidade financeira.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que reivindicaram o direito à assistência judiciária gratuita em sua totalidade, ou subsidiariamente, pela concessão do parcelamento das custas processuais, vez que não têm condições de arcar com as despesas do processo, tendo em vista que a empresa se encontra em grave dificuldade financeira, conforme vasta documentação que instruiu o feito, bem como que a pessoa física não possui uma renda fixa capaz de dispor para as custas processuais, sem comprometer sua própria subsistência.

Alegam que se encontram em situação de extrema inadimplência, buscando forças para se reestruturar, não tendo qualquer condição de suportar o pagamento das custas processais de uma só vez, no valor de R$ 3.279,42 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Aduzem que, em que pese o Magistrado ter realizado pesquisa junto ao sistema RENAJUD e SISBAJUD na origem, os recorrentes afirmaram que os dois veículos localizados, além de serem antigos, há muito tempo não pertencem mais a estes.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça aos Agravantes.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 283431362.

Contrarrazões apresentadas em ID. 288797354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuírem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

Nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que a Empresa Agravante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

Observa-se que o extrato bancário acostado no ID. 283200893 refere-se ao mês de maio de 2024, não podendo ser utilizado para comprovar a alegada hipossuficiência da Empresa Agravante, uma vez que não corresponde ao período atual.

Ademais, os relatórios e declarações de débito da Empresa Agravante (ID. 283200892, 283200894 e 283200895), não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Em relação ao Agravante José Carlos, observa-se, em sua declaração de Imposto de Renda juntada no ID. 283200890, que este possui quantia em espécie de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), bem como patrimônio total avaliado em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), não podendo, portanto, ser considerado pessoa hipossuficiente.

Ademais, não se constata nos autos a existência de outros documentos que possam corroborar a alegação de hipossuficiência do Agravante José, tais como extratos bancários, comprovantes de despesas mensais ou documentos congêneres.

Ante o exposto, verifica-se que os Agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência, razão pela qual se impõe o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

AGRAVANTE (S):ETL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA AGRAVADO (S):BANCO ITAUCARD S.A. EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – SUMULA DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais .” (Data da Publicação - DJ-e 1-8-2012) Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10109581120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

Diante o exposto, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025